Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ATIVIDADES DE ESTUDO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO À DISTÂNCIA. DIREITO ASSEGURADO POR LEI. ACESSO ÀS AULAS NA RESIDÊNCIA DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O § 2o do art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) admite expressamente a remição de parte do tempo de execução da pena na hipótese de estudo à distância (EAD), tendo sido feita apenas ressalva acerca da necessidade de certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. 1.1. Inexiste a especificação posta pela autoridade coatora de o EAD apenas poder ser deferido na hipótese de a instituição de ensino possuir laboratório de informática a ser utilizado pelos alunos, para acompanhamento das aulas remotas, bem como qualquer impedimento legal de acesso às aulas da residência do apenado.
2. O direito ao ensino à distância não pode ser sonegado em virtude de outros apenados não cumprirem os termos da autorização a eles concedida, sob pena de se prejudicar o paciente pelo comportamento de terceiros, o que configuraria uma penalidade genérica, não admitida. 2.1. O paciente também não pode ser prejudicado em virtude da incapacidade do Estado de fiscalização do exercício desse direito. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele" (RHC 203546, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022).
3. Ordem concedida.